Tribunal: TJDFT
Processo: 0722267-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722267-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARINA CHAVES SIQUEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEMANDA CONTRA EX-EMPREGADOR. NATUREZA TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DA APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO ASSISTIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL POR PARTE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.265.564/SC, na sistemática da repercussão geral, “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.” II. Segundo definiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 1.312.736/RS e 1.740.397/RS, no regime dos recursos repetitivos (Temas 955 e 1021), a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial do benefício de complementação de aposentadoria depende da recomposição da reserva matemática pelo participante ou assistido. III. As teses estipuladas no julgamento do Recurso Especial 1.312.736/RS, notadamente a tese resultante da modulação, não se aplicam às causas que tenham por objeto a responsabilização da entidade patrocinadora pela recomposição da reserva matemática ou o pagamento de indenização correspondente. IV. A entidade de previdência complementar não pode ser responsabilizada pelo pagamento de juros de mora e de honorários de sucumbência na hipótese em que a sua resistência, fundada na necessidade de recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício previdenciário, é acolhida no julgamento da causa. V. Recurso da Autora desprovido. Recurso da primeira Ré conhecido e provido em parte. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que o acórdão combatido teria ofendido o artigo 114 da Constituição Federal ao declarar a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda em relação aos pedidos formulados contra o Banco do Brasil. Pondera sobre o Tema 1.166 do STF. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 114 da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028